Tribunal: TJMT
Processo: 1019141-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019141-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (EMBARGANTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (EMBARGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES registrado(a) civilmente como JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

O PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos contra acórdão que, ao julgar embargos declaratórios anteriores, fixou honorários advocatícios por equidade e determinou a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte embargada. A parte embargante alegou omissão quanto à impugnação da gratuidade, sustentando tê-la requerido na origem, e requereu a sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de revogação da gratuidade da justiça, formulado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado tratou dos pontos relevantes à lide, tendo fixado honorários por equidade e suspendido sua exigibilidade em razão da gratuidade vigente, sem que houvesse devolução ao Tribunal da discussão sobre a manutenção ou revogação do benefício.

A matéria relativa à revogação da gratuidade não foi objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, tampouco integrou o debate processual, de modo que sua análise neste momento configuraria decisão surpresa e violaria o contraditório e o devido processo legal.

A pretensão da embargante extrapola os limites do recurso manejado, uma vez que busca inovação em sede de embargos declaratórios, o que não se coaduna com sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre matéria não devolvida ao Tribunal e não discutida no recurso anterior não configura omissão suprível por embargos de declaração.

A análise de questão nova em sede de embargos de declaração, sem prévia manifestação da parte contrária, viola o contraditório e o devido processo legal.

A gratuidade da justiça não pode ser revogada em sede de embargos de declaração quando não foi objeto de insurgência recursal anterior nem integrou o debate processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1019141-34.2025.8.11.0000
.

JANINE PAULA GUIMAR
Ã
ES CALMON C
É
ZAR

X
JEFERSON NEVES ALVES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes,
interposto
por
JANINE PAULA GUIMAR
Ã
ES CALMON C
É
ZAR
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu

provimento
ao
recurso
de Embargos de Declaração, interposto em face de
JEFERSON NEVES ALVES
,
para fixar honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao embargado.

Para tanto, a
embargante alega omissão quanto à impugnação do benefício de justiça gratuita, afirmando tê-la formulado na origem e aduzindo não ter manejado agravo sobre o ponto por não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC.

Requer, em síntese, a revogação da gratuidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

N
o caso, não se identifica vício a justificar a integração pretendida. O acórdão embargado tratou do que lhe competia naqueles autos: reconheceu a ilegitimidade passiva e,
posteriormente
ao suprir omissão específica, fixou honorários por equidade, determinando a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade vigente. Nada havia a decidir, naquele julgamento, sobre revogação da benesse, até porque essa matéria não integrou o objeto devolvido no agravo, tampouco foi ponto necessário ao desate da controvérsia.

Em outros termos,
a pretensão de ver analisada, nesta via integrativa, a revogação da gratuidade da justiça, além de extrapolar os limites do que foi objeto do agravo de instrumento, implicaria violação ao contraditório. Isso porque o benefício não foi objeto de insurgência recursal anterior, nem integrou o debate processual submetido ao órgão colegiado, de modo que eventual deliberação a respeito nesta oportunidade ensejaria decisão surpresa. A apreciação de questão nova, sem prévia manifestação da parte contrária, ofenderia o devido processo legal e a segurança jurídica.

Ressalte-se, ainda, que a extinção prematura da ação por ilegitimidade passiva representou acolhimento da tese sustentada pela própria agravante
,
ora embargante, de modo que o julgamento atendeu integralmente ao seu interesse recursal. Não se mostra coerente, portanto, pretender, em embargos de declaração, ampliar o provimento jurisdicional para alcançar matéria estranha ao objeto do recurso, que sequer foi devolvida à apreciação do Tribunal
.

Por conseguinte, ausentes os vícios do art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, não há falar em efeitos infringentes ou em qualquer complementação do julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025